Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1170/STF. ACÓRDÃO MANTIDO. REMESSA DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA. ART. 1041 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. 2.1. No tocante à correção monetária, vê-se que o tema foi suficientemente abordado no julgamento do agravo de instrumento, julgado à unanimidade por esta Turma. 2.2. Mantido o acórdão divergente, deve ser observado o teor do caput do art. 1.041 do Código de Processo Civil.
3. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido.